Tribunal: STF
Processo: ARE 1333233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENSÃO POR MORTE. MILITAR INVÁLIDO. LEI Nº 6.880/80. LEI Nº 3765/60. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE AUTORA. RECURSO DA AUTORA. MÃE EM RELAÇÃO A FILHO FALECIDO. PROVA INEXISTENTE NOS AUTOS DE QUE O INSTITUIDOR ERA O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DA AUTORA. PIOR AINDA, A MAE DO PRETENSO INSTITUIDOR AINDA VIVIA COM O PAI DAQUELE, O QUE FAZ SUPOR QUE ELE A SUSTENTAVA. ALÉM DISSO, A PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA, O FOI PELA PRÓPRIA SUPOSTA BENEFICIÁRIA, QUE É A CURADORA DO EX-MILITAR, TORNANDO AS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA AQUELA PROVA POUCO CONFIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Com efeito, um primeiro detalhe chama a atenção: o pai do pretenso instituidor - soldado recruta reformado com os proventos do grau hierárquico superior, o de terceiro-sargento, por esquizofrenia - é o locador da residência onde moravam também o ex-militar e a mãe, sua curadora.
    Ou seja, em toda a inicial não há uma só menção ao pai, à manutenção do dito casamento, ao fato do mesmo pagar o aluguel.
    Isso se dá porque a norma bem transcrita na sentença refere-se à possibilidade da mãe, que seja solteira, vir a ser considerada dependente do militar, desde que, comprove dependência econômica daquele.
    No caso concreto, a mãe não é "solteira", nem se pode deduzir a existência de dependência econômica pelas provas colacionadas.
    Até mesmo porque, toda a documentação, que poderia servir para comprovar tal dependência econômica, na realidade, é composta de documentos realizados via Internet Banking, com a conta do pretenso instituidor, porém, no período em que o mesmo já estava impossibilitado de realizar qualquer ato da vida civil, porque havia curatela.
    Na realidade, portanto, toda a prova documental produzida, da alegada dependência econômica, já no ano de 2018, ou seja, o período próximo ao óbito, o foi pela própria "soi-disant" "dependente econômica", que era quem podia, legalmente, movimentar tal conta bancária, que é a mesma conta na qual era recebida a aposentadoria por invalidez.
    Mais ainda, o recurso fala como se a pensão por morte tivesse de ser deferida como uma espécie de indenização à mãe, por haver cuidado do pretenso instituidor, desde que se reformou por doença mental.
    Diz-se que ele dependia inteiramente dela, o que, muito provavelmente, é real, porque assim ocorre quando a esquizofrenia compromete gravemente o paciente. Se o militar foi reformado e percebe proventos no grau hierárquico superior, é porque a esquizofrenia causou grave comprometimento.
    Porém, essa dependência do militar em relação à mãe não é considerada, legalmente, para fins de concessão da pensão por morte.
    Como se não bastasse, a prova oral é lacunosa, genérica, não sendo suficiente para comprovar o grau de dependência da mãe em relação aos proventos de inatividade do filho, especialmente, levando-se em conta que vivia ou vive com seu marido.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente